Tribunal: TCU
Processo: 005.532/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3117/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação constituída como processo apartado do TC Processo 022.289/2013-5 (Prestação de Contas da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, exercício de 2012), com a finalidade de analisar separadamente as questões levantadas quanto ao Contrato 37/2012, celebrado pelo extinto Ministério da Cultura com a empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda., em substituição ao Contrato 24/2011, firmado com a mesma empresa, ambos tendo por objeto a aquisição de licenças para acesso a base de conhecimento em tecnologia da informação. Considerando que a auditoria de gestão constatou indícios de superdimensionamento da demanda na aquisição de licenças no âmbito do Contrato 37/2012, vez que o primeiro contrato já havia sofrido a supressão de 50% do objeto; Considerando que a auditoria de gestão também apontou indícios de não levantamento de soluções disponíveis na análise de viabilidade do Contrato 37/2012; Considerando os pareceres da SecexEducação constantes das peças 95/96; Considerando que a SecexEducação propôs conhecer da representação, já que restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que, com base em elementos obtidos em diligência, a unidade técnica entendeu não ter ocorrido superdimensionamento no Contrato 37/2012, uma vez que o objeto era mais amplo do que a aquisição de licenças, abarcando a prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento por meio da disponibilização de informações no período de vigência contratual, bem assim a transferência/ download de informações e documentos, entre outros pontos previstos na cláusula segunda e no item 3 do Anexo I da avença; Considerando que a SecexEducação entendeu ter ficado caracterizado que não foi realizada pesquisa de mercado para demonstrar a vantagem da adesão à ata que precedeu a contratação, mas registrou também que não foi identificado dano ao erário ou outra repercussão grave decorrente da ocorrência; Considerando que a SecexEducação concluiu que a ocorrência remanescente pode ser considerada apenas como ressalva nas contas dos responsáveis; Considerando que as contas dos responsáveis deverão ser julgadas no TC Processo 022.289/2013-5 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) apensar, com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, o presente processo ao TC Processo 022.289/2013-5 . 1. Processo TC- Processo 005.532/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há.